Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-10.2016.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000822-10.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (APELANTE), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), RIBER - KWS SEMENTES S.A. - CNPJ: 08.270.822/0001-02 (APELADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS POR CANHOTO DE RECEBIMENTO- EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL – RELAÇÃO COMERCIAL INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO E PAGAMENTO A OUTRA EMPRESA – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Notas fiscais apresentadas pela autora que se afiguram suficientes a embasar o pleito monitório, vez que acompanhada de canhoto de recebimento assinado.

Também existe nos autos NF de devolução parcial do produto emitida pela parte que alega desconhecer o negócio, nominal a empresa apelada com menção expressa a NF por ela emitida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
OVÍDIO SARTORI
contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida por

RIBER – KWS SEMENTES S/A
, convertendo em pleno direito, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, as Notas Fiscais apresentadas na inicial, para fins de execução da obrigação de pagar a quantia de R$ 163.854,69 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta nove centavos) conforme memória de cálculo (id. 1521870), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação. Ainda foi condenado ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória. Os Embargos foram rejeitados.

O apelante alega que já pagou o alegado débito, à empresa representante das Sementes Riber no município de Sorriso-MT, a dizer, a Agroterra.

Explica nesse ponto que conforme documento dos autos, a Empresa Agroterra endossou CPR a Bertuol Fertilizantes; que quitou os débitos junto a Bertuol, a quem foi endossado. Assim, segundo defende, não pode a apelada cobrar diretamente do apelante, que nunca efetuou negócios com ela.

Também defende que o título se trata apenas de uma assinatura em um pequeno tiquet de recebimento; que não é original, sendo uma cópia, reduzida, ilegível, borrada, limitando o exercício da defesa.

Ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, no sentido de julgar procedente os Embargos à Monitória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 98845492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em ambos os efeitos.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
OVÍDIO SARTORI
contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida por

RIBER – KWS SEMENTES S/A
, convertendo em pleno direito, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, as Notas Fiscais apresentadas na inicial, para fins de execução da obrigação de pagar a quantia de R$ 163.854,69 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta nove centavos) conforme memória de cálculo (id. 1521870), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação. Ainda foi condenado ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória. Os Embargos foram rejeitados.

A r. sentença atacada é a seguinte:

“
Trata-se de ação monitória fundada em inadimplemento de notas de compra, sem eficácia de título executivo, emitidos em garantia de negócio jurídico entabulado entre as partes, cujo julgamento antecipo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por prescindir de outras provas.

Doravante, a parte autora alega possuir um crédito em face do requerido no valor
de R$ 163.854,69 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta nove centavos) conforme memorial de cálculo (id 1521870), corrigidos até a data do ajuizamento da demanda
, representado pelas Notas Fiscais discriminadas.

Conforme dispõe o art. 700, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, a prova escrita a que se refere o citado dispositivo é o documento do qual conste a obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa fungível ou infungível, bem como bem móvel ou imóvel, ou de adimplir obrigação de fazer ou de não fazer.

Consoante disposto no artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, não realizado o pagamento ou não apresentados os embargos à ação monitória (art. 702 CPC) no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.

Na hipótese dos autos, a petição inicial veio devidamente instruída com prova escrita da existência de obrigação não satisfeita pela parte devedora, nos termos do artigo 700, I, do CPC, consubstanciada em notas fiscais, com comprovante de recebimento (ids 1521872 e 1521874).

A parte requerida, devidamente citada, apresentou embargos, alegando que não há nenhum contrato celebrado com a requerente, mas sim junto a empresa AGRO TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, afirmando que esta recebeu integralmente os valores cobrados na presente ação, bem como que a requerente não juntou a planilha pormenorizada de crédito, indicando as taxas de juros e demais encargos (id. 4271526).

Ocorre que, diante dos documentos juntados, tem-se que há uma relação de direito material entre as partes, sendo a presente ação monitória o meio processual eficaz para a cobrança dos títulos sem eficácia executiva, além de o réu nada provar da inexistência ou irregularidade da causa
debendi
entre as partes.

Nessa perspectiva, há lastro para formação de título executivo judicial. No mais, tratando-se de cobrança judicial, referido crédito deverá ser doravante atualizado monetariamente pelo INPC, com correção monetária aplicada a partir do ajuizamento da ação, conforme dispõe o artigo 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/1981.

O percentual dos juros de mora é de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), e são devidos a partir da citação para a ação monitória (art. 405 do Código Civil).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA
, proposta por
RIBER – KWS SEMENTES S/A
em desfavor de
OVÍDIO SARTORI
, convertendo de pleno direito, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, as Notas Fiscais apresentadas na inicial, para fins de execução da obrigação de pagar a quantia de
R$ 163.854,69 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta nove centavos)
conforme memória de cálculo (id. 1521870), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação.

CONDENO
o requerido ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória.”.

A sentença não comporta reformas.

Em que pese a tese do apelante de pagamento do débito à Empresa Agroterra, o que se depreende dos documentos que instruem a monitória é a existência de relação comercial entre as partes, que é a nota fiscal, com comprovante de recebimento, inclusive nota fiscal de devolução parcial do produto, emitida pelo apelante, na qual faz menção expressa a NF 36922 e nominal a empresa apelada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS POR CANHOTO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ASSINATURAS DE TERCEIROS. 1. Consoante o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (inciso I) o pagamento de quantia em dinheiro. Notas fiscais apresentadas pela autora que se afiguram suficientes a embasar o pleito monitório, vez que acompanhadas de canhotos de recebimento assinados por funcionários da empresa do filho da apelante. Alegação de que a compra foi realizada sem a autorização da ré que não restou minimamente demonstrada e que vai de encontro às demais provas produzidas, que comprovam que a compra foi realizada de posse de informações pessoais da ré e que mercadoria foi entregue no mesmo endereço de residência da ré. Ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que justifica a manutenção da sentença. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC/15. 2. Modificação, tão somente, do termo inicial dos juros de mora, que não devem incidir a contar da data das notas fiscais, mas somente a partir da efetiva constituição em mora da parte ré, que ocorreu, in... casu, através de notificação extrajudicial. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080918816, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 23/05/2019).”

A tese de que pagou o débito a representante das Sementes Riber no município de Sorriso-MT, a dizer a Agroterra, que endossou para Bertuol Fertilizantes se encontra isolada nos autos, pois, os documentos juntados nos Embargos à Monitória não fazem menção a NF que ampara a Monitória, nem que a Agroterra emitiu documentos representando a apelada. Nem mesmo as datas e produtos se relacionam; a NF foi emitida em 16/01/2015 (sementes de milho) e o documento juntado, a que faz referente a Agroterra (envolve vários produtos) foi emitido em 29/05/2014.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, em favor do patrono da apelada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021